Tribunal: TJES
Processo: 0000687-86.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000687-86.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON VIANA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO -
INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para o afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois é capaz de indicar a dedicação do acusado a atividades ilícitas. 3. No caso, por ocasião da abordagem ao acusado, foram apreendidas grande quantidade de drogas, balanças de precisão e munições, tendo ainda o mesmo confessado que adquiriu as drogas com o intuito de revendê-las, o que evidencia que ele se dedica ao comércio ilegal de entorpecentes, portanto, não se trata de traficância eventual ou ocasional. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000687-86.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON VIANA DOS SANTOS
Advogado(s) do reclamante: PAULO SILVA GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON VIANA DOS SANTOS
,
inconformado com a
s
entença
de
fls.
155/157-v
erso
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 9142334)
, prolatada pelo magistrado da Vara
Única d
a Comarca de
Pinheiros,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais sediadas às fls.
167/181
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 9142334)
, a defesa requer a concessão da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do pleito defensivo relacionado à pena aplicada.

Por ser oportuno
,
destaco
que a defesa
de
WASHINGTON VIANA DOS SANTOS

postula tão somente
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos
são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização crimin
osa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida
pel
o
magistrad
o
sentenciante nos seguintes termos:

Quanto à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, destaca-se que foram apreendidos apetrechos geralmente relacionados ao tráfico de entorpecentes (02 balanças de precisão, 12 munições calibre .40 – fls. 09/09v), assim como a elevada e variada quantidade de drogas apreendidas no caso dos autos é grande em relação às apreensões realizadas nesta Comarca (4.428 quilos de maconha, 626 gramas de cocaína, 683 gramas de crack – fl. 09/09v), de modo que as circunstâncias do caso concreto justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, obstando, portanto, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. (STJ: AgRg-HC 651.271, Proc. 2021/0072320-7 – SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 22/06/2021, DJE 24/06/2021; STJ: AgRg 7773.113, Proc. 2022/0302159-5 – SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julg. 04/10/2022, DJE 10/10/2022).

Nessa senda, cumpre destacar
o entendimento delineado encontra amparo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
que assevera
que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para o afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Sobre o tema, importante destacar os seguintes arestos:

[...]. A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado é aplicável quando o apenado for réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique ao crime e nem integre organização criminosa, conforme previsão do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
As instâncias ordinárias firmaram o entendimento de que o agravante praticaria o tráfico com habitualidade, destacando as circunstâncias do flagrante, quando houve a apreensão de petrechos usualmente empregados na prática profissional da mercancia ilícita (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, embalagens, rolos de plástico, quantia elevada em dinheiro).
Para se reformar a conclusão a que se chegou na origem, impõe-se aprofundado reexame do quadro fático-probatório, ao qual a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito. 2.
Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes.
3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4 Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que a instância antecedente negou o redutor do tráfico privilegiado com fundamento nos depoimentos dos policiais e de usuários de droga que confirmaram a traficância realizada habitualmente pelo agente no “Beco do Tuca”.
Foi destacada, ainda, a apreensão de variada quantidade de entorpecente na residência do acusado (aproximadamente 33,1 g de maconha e 15 g de crack), de dinheiro em espécie (R$ 255,00) e de um rádio comunicador, o que indicaria não ser ele pessoa iniciante no comércio de drogas
. 3. Concluído pelo Tribunal de origem que o paciente se dedica a atividade criminosa, com fundamento em elementos colhidos nos autos, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 705.771; Proc. 2021/0360818-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Por ser oportuno, saliento que no momento da prisão em flagrante do apelante, além de ter sido apreendido grande quantidade de 03 (três) tipos diferentes de drogas, sendo duas de elevada nocividade, também foram arrecadadas 02 (duas) balanças de precisão e munições calibre .40.

Também deve ser salientado,
que
o ora apelante,
em seu interrogatório, relatou que: “...
realmente foram encontrados os 4 quilos de maconha; Que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade;
Que comprou a droga para revender
, pois queria construir sua própria casa;
Que pagou R$ 1.500,00 na “maconha”, R$ 2.000,00 no “crack” e R$ 500,00 no “ácido bórico”
; Que sua mãe ofereceu o fundo da casa dela para construir sua própria residência e como era algo que queria muito
resolveu revender os entorpecentes para alcançar seu objetivo
[...]
Que as munições foram compradas junto com as drogas e que iria revendê-las; Que acreditava que iria lucrar o dobro do valor gasto na compra das drogas
[...]
”. Grifo nosso.

Assim, tenho por devidamente evidenciado que o réu
WASHINGTON VIANA DOS SANTOS
não pode ser considerado um traficante eventual ou ocasional.

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente, incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pretendido, tendo em vista que não restaram preenchidos os requisitos objetivos necessários para a aplicação da benesse.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE
PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)